Tribunal: TJPA
Processo: 0803429-09.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803429-09.2022.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE FEITOSA FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, CAPUT, E ARTIGO 35, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO, DIANTE DO QUANTUM DA PENA APLICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 33, DO CÓDIGO PENAL E SÚMULAS Nº 440 DO STJ E Nº 611 DO STF
: NÃO ACOLHIDO.

1. NOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO, A ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS, MORMENTE A NATUREZA E A QUANTIDADE/DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES, PREPONDERA SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES.

2. ADEMAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 33, §§1º, 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL, O JULGADOR DEVERÁ OBSERVAR A QUANTIDADE DA REPRIMENDA APLICADA, BEM COMO A EVENTUAL EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

3. NA HIPÓTESE, observo que a presença de circunstância judicial desfavorável, no caso, a valoração negativa da
natureza
e
quantidade de droga
, consoante preconiza o
artigo 42 da Lei de Entorpecentes
, consistindo em “
121 embrulhos que acondicionavam substância entorpecente vulgarmente conhecida como
cocaína
, pesando 39,9g (trinta e nove gramas e novecentos miligramas); 22 porções de substância entorpecente vulgarmente conhecida como
maconha
, pesando 114,340 (cento e quatorze gramas e trezentos e quarenta miligramas); 01 porção de maconha pesando 34,023 (trinta e quatro gramas e vinte e três miligramas); e 01 tablete de maconha pesando 712,363 (setecentos e doze gramas e trezentos e sessenta e três miligramas),
” a permitir a imposição do regime inicial mais gravoso, nos termos do
artigo 33, §3º, do Código Penal
.

4. SOB ESSE PRISMA, NÃO SE VERIFICA O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
da presente ordem e, no mérito,
denega-la
, nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Bezerra Maia
.

Belém/PA, 29 de abril de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
, interposto em favor de
Felipe Feitosa Fernandes
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra decisão do
MM. Juízo da Vara de Execução Penal de Marabá/PA
, autoridade ora inquinada coatora, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 2000302-12.2021.8.14.0028
.

Argumentou o impetrante, inicialmente, que o paciente encontra-se preso nas dependências da Cadeia Pública de Marabá/PA, cumprindo a pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, imposta em sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Penal de Marabá/PA, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e crime de associação para o tráfico, nos moldes do artigo 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006.

Aduziu que o magistrado sentenciante fundamentou a aplicação do regime mais gravoso ante a ponderação desfavorável do artigo 42 da Lei de Drogas, considerando a natureza e quantidade de tóxicos encontrados em posse do paciente. Ressaltou que ao paciente fora aplicada a pena-base no patamar mínimo legal para ambos os crimes. Salientou que à pena superior a 4 (quatro) anos e que não exceda a 8 (oito) anos, cabe a fixação do regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

Esclareceu que com tais fundamentos, requereu ao Juízo da Vara de Execuções de Marabá/PA, a readequação do regime prisional imposto ao apenado para inicial cumprimento da reprimenda. Pontuou que, todavia, a autoridade ora inquinada coatora indeferiu o pleito, sustentando que tal demanda não caberia em sede de execução penal, pois trata-se de matéria relativa ao processo de conhecimento.

Diante de tais circunstâncias, impetrou a presente ordem com pedido de liminar, para que seja reformada a decisão ora atacada, com a devida readequação do regime inicial de cumprimento de pena imposto ao paciente para o semiaberto, vez que o
quantum
da pena aplicada na sentença não ultrapassa 8 (oito) anos, em observância ao artigo 33 do Código Penal, e às Súmulas nº 440 do STJ e nº 611 do STF. Por derradeiro, solicitou a confirmação da liminar com a concessão em definitivo da ordem.

Recebidos os autos, reservei-me para analisar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora.

Em sua resposta, o juízo coator, através do Ofício nº 11/2022 – VEP – MBA, esclareceu:

“
(...). 1. Em 03/11/2021 foi atuada nesta unidade judiciária a execução penal n° 2000302-12.2021.8.14.0028, em nome de Felipe Feitosa Fernandes, condenada originalmente no processo criminal n° 0012494-50.2017.8.14.0028, julgado pela Vara 1ª Vara Criminal de Marabá, com trânsito em julgado em 07/06/2019, fixada a pena de 08 anos, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006. 2. Certidão de trânsito em julgado nos autos de Agravo em Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça – STJ, proferida em 02 de março de 2021, juntada às folhas 99 dos autos executórios. 3. Certidão de antecedentes criminais juntada às folhas 100. 4. A prisão do apenado ocorreu em 11 de outubro de 2021, conforme registros do INFOPEN às folhas 101. 5. Os fatos nos quais se articula a Defesa, em síntese, são pela readequação do regime prisional para o regime semiaberto considerando a espécie de reprimenda aplicada na sentença condenatória que condenou o apenado no quantitativo da pena de 08 (oito), decorrente da somatória das penas aplicadas aos delitos do art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, em regime inicialmente FECHADO, conforme artigo 33, § 2º, alínea a, do Código Penal, sendo que 6. Após manifestação do Órgão Ministerial, foi proferida decisão pela Magistrada substituta automática da Vara de Execuções Penais de Marabá, indeferindo o pedido de modificação de regime, sob o fundamento de que o apenado não preenche os requisitos objetivos para progressão de regime e livramento condicional, bem como, que o inconformismo quanto ao regime imposto não encontra guarida em sede de execução penal, pois matéria relativa ao processo de conhecimento. Destacando que a imposição do regime fechado foi fundamentada pelo juízo sentenciante, em sentença TRANSITADA EM JULGADO, a qual, a defesa apesar da interposição de recurso contra a sentença condenatória, tempestivamente não se insurgiu a respeito do regime fixado, não cabendo a esta Vara de Execuções Penais modificá-lo. São as informações. (...).
”.

Após o retorno do feito,
deneguei
o pedido de liminar, e determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e manifestação.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem, ante a inexistência do constrangimento ilegal apontado nos autos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade mandamental, mormente a adequação e cabimento,
conheço
do presente
Writ
, nos termos do
artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal
.

Conforme aludido ao norte, o impetrante narrou que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, tipificados no artigo 33,
caput
e artigo 35,
caput
, ambos da Lei de Entorpecentes.

Visa, portanto, por meio da presente impetração, a readequação do regime prisional imposto ao paciente para o semiaberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal, e com arrimo nas Súmulas nº 440 do STJ e 611 do STF, aduzindo que a gravidade de delito consubstanciada na quantidade de drogas apreendidas, não é suficiente para fundamentar a imposição de regime mais gravoso, mormente porque a pena-base fora fixada em seu mínimo legal para ambos os crimes.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece ser acolhida
, consoante será demonstrado.

Inicialmente, cumpre trazer a baila trecho da decisão condenatória que fixou o regime fechado para o inicial cumprimento da reprimenda imposta ao ora paciente,
in verbis
:

“
(...). III. 1.2. ACUSADO FELIPE FEITOSA FERNANDES. III.1.2.1 – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. A. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE Na primeira fase, analiso as circunstâncias conforme a seguir exposto: Culpabilidade em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média. Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra antecedente criminal (fl. 50 do apenso II). Conduta social considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem. As circunstâncias do delito são favoráveis ao imputado, pois nos autos não há prova de que esta tenha agido com frieza, insensibilidade e audácia acima da média. Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, já que não há informação exata nos autos de quanto tempo o acusado comercializava droga e nem quantas pessoas foram atingidas pela conduta ilícita do acusado. A vítima (sociedade) não contribuiu para a realização da conduta ilícita. Por fim, no tocante à circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de bis in idem, caso a mesma circunstância (quantidade e natureza da droga) seja utilizada na primeira e na terceira fases da dosimetria, mas admitiu que tal circunstância pode ser avaliada em qualquer delas (desde que apenas em uma). Assim sendo, entendo que, nos casos em que não se encontra presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga devem ser valoradas na primeira fase da dosimetria. Por outro lado, presente a causa de diminuição em comento, a quantidade e a natureza da droga devem ser levadas em consideração apenas na terceira fase, para fins de estabelecimento do quantum de redução da pena, pois, caso contrário, conforme reconheceu o próprio Supremo Tribunal Federal, “o julgador ficaria limitado a aplicar, indistintamente, a maior fração a todos os condenados que fizessem jus à redução, a acarretar uma uniformidade de apenamento, em flagrante violação dos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da legalidade, da motivação e da individualização da pena”. No caso dos autos, portanto, analiso esta circunstância na primeira fase, pois não vislumbro aplicabilidade da causa de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. A natureza e quantidade da droga não se mostram insignificantes, qual seja, 121 embrulhos que acondicionavam substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína, pesando 39,9g (trinta e nove gramas e novecentos miligramas); 22 porções de substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha, pesando 114,340 (cento e quatorze gramas e trezentos e quarenta miligramas); 01 porção de maconha pesando 34,023 (trinta e quatro gramas e vinte e três miligramas); e 01 tablete de maconha pesando 712,363 (setecentos e doze gramas e trezentos e sessenta e três miligramas), o que denota alto poder lesivo e a consequente difusão ilícita, capazes de prejudicar a saúde de várias pessoas. Portanto, considero tal elemento desfavorável. Desta forma, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão. Na segunda fase, não existem circunstâncias agravantes a considerar. Não reconheço a atenuante da confissão espontânea, pois limitou-se a declarar que a droga foi encontrada no local, provavelmente ligada a pessoa da acusada ANTÔNIA, negando qualquer envolvimento com a prática delitiva. Presente a atenuante da idade inferior a 21 anos na data do fato, conforme cópia do documento de identidade juntado à fl. 37 do IPL, razão pela qual fixo a pena no patamar de 05 anos de reclusão, em atenção à Sumula 231 do STJ. Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena. Não incide a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois o acusado foi condenado nesta sentença pelo crime de associação para o tráfico, a evidenciar o seu envolvimento com atividade criminosa de forma permanente e estável. Assim, torno a sanção definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão em relação ao acusado FELIPE FEITOSA FERNANDES para o crime de tráfico de drogas. B. PENA PECUNIÁRIA. Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59 e arts. 42 e 43 da Lei nº 11.343/2006), fixo-a em 500 (quinhentos) dias-multa, pois está em proporcionalidade com a pena definitiva acima fixada. Apreciando a situação econômica deficitária do réu, fixo cada dia-multa em um trinta avos do salário mínimo vigente na data do fato, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49). III.1.2.2 – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ART. 35, CAPUT, DA LEI 11.343/06. A. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE Na primeira fase, analiso as circunstâncias conforme a seguir exposto: Culpabilidade em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média. Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra antecedente criminal (fl. 50 do apenso II). Conduta social considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação da associação além do proveito econômico com a venda de entorpecente. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem. As circunstâncias do delito são favoráveis ao imputado, pois nos autos não há prova de que esta tenha agido com frieza, insensibilidade e audácia acima da média. Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, já que não há informação exata nos autos de quanto tempo durou a estabilidade e permanência. A vítima (sociedade) não contribuiu para a realização da conduta ilícita. Por fim, no tocante à circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga), analiso esta circunstância nesta fase e de maneira desfavorável ante à quantidade e variedade da substância entorpecente apreendida nos autos. Desta forma, fixo a pena base em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Na segunda fase, não existem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da idade inferior a 21 anos na data do fato, conforme cópia do documento de identidade juntado à fl. 37 do IPL, razão pela qual a pena fica estabelecida no mínimo legal, em atenção à Sumula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Ausentes causas de aumento e diminuição da pena para apreciar na terceira fase. Desta forma, fica o acusado FELIPE FEITOSA FERNANDES condenado definitivamente à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão para o crime de associação para o tráfico. B. PENA PECUNIÁRIA. Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59 e arts. 42 e 43 da Lei nº 11.343/2006), bem como a proporcionalidade para com a pena privativa de liberdade, fixo-a em 700 (setecentos) dias-multa. Apreciando a situação econômica deficitária do réu, fixo cada dia-multa em um trinta avos do salário mínimo vigente na data do fato, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49). (...). B. ACUSADO FELIPE FEITOSA FERNANDES: 1) À pena privativa de liberdade na modalidade de RECLUSÃO no quantitativo de 08 (oito) anos, decorrente da somatória das penas aplicadas aos delitos do art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, a qual será cumprida inicialmente em REGIME FECHADO, conforme artigo 33, § 2º, alínea a, do Código Penal; 2) Ao pagamento de 1.200 (mil duzentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será apurado na fase de execução penal, decorrentes da somatória das penas de multa aplicadas aos delitos do art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06. (...)
”. (ID 8628728).

Portanto, quanto a alegação de ausência de justificativa para a imposição do regime prisional mais gravoso, observo que a presença de circunstância judicial desfavorável, no caso, a valoração negativa da
natureza
e
quantidade de droga
, consoante preconiza o
artigo 42 da Lei de Entorpecentes
, consistindo em “
121 embrulhos que acondicionavam substância entorpecente vulgarmente conhecida como
cocaína
, pesando 39,9g (trinta e nove gramas e novecentos miligramas); 22 porções de substância entorpecente vulgarmente conhecida como
maconha
, pesando 114,340 (cento e quatorze gramas e trezentos e quarenta miligramas); 01 porção de maconha pesando 34,023 (trinta e quatro gramas e vinte e três miligramas); e 01 tablete de maconha pesando 712,363 (setecentos e doze gramas e trezentos e sessenta e três miligramas),
” a permitir a imposição do regime inicial mais gravoso, nos termos do
artigo 33, §3º, do Código Penal
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO JUSTIFICADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006.
(...). 2.
Em se tratando de crimes previstos na Lei de Drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico
. 3. Na espécie, reparem que a Corte de origem, respeitando os critérios acima referidos, bem como os pormenores da situação em desfile,
exasperou a reprimenda acima do mínimo legal, destacando a quantidade da substância entorpecente apreendida – 3.061kg (três quilos e sessenta e um gramas) de maconha
(e-STJ fl. 116). (...).
Tal o contexto, sobretudo por se tratar de circunstância preponderante na fixação da reprimenda
, não observo teratologia manifesta no cálculo da pena. (...). 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC 671.879/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. (...). REGIME INICIAL. GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA APREENDIDA (226KG DE MACONHA E 62G DE COCAÍNA). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...). 4.
Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, observa-se que a presença de circunstância judicial desfavorável, no caso, a culpabilidade elevada em razão da quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas (226kg de maconha e 62 de cocaína), permite a fixação de regime prisional mais rigoroso. Precedentes
. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg nos EDcl no HC 729518 MG 2022/0073805-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Julgamento: DJe 11/04/2022).
Grifei

Desta forma, considerando que a imposição de regime mais gravoso está alicerçado no reconhecimento da ponderação desfavorável do
artigo 42 da Lei de Drogas
, preponderante sobre as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, em atenção as peculiaridades e particularidades do caso concreto, respeitadas as
Súmulas nº 718 e 719

do STF
, compreendo que não há nos autos qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente remédio constitucional, devendo ser mantida a decisão ora atacada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
da presente ordem e, no mérito,
denego-a
, nos termos da motivação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 29/04/2022